Tribunal: TJDFT
Processo: 0003048-15.2016.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. FIAT/UNO 2013, ADQUIRIDO EM 24.02.2014. FALHA NO SISTEMA DE FREIOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO AUTOMÓVEL OU RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INSTITUIÇÃO FINANCIADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. FATO DO PRODUTO. NEXO DE CAUSALIDADE. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ação de conhecimento, com pedidos de: a) substituição de veículo defeituoso por outro em perfeitas condições de uso; b) subsidiariamente, rescisão dos contratos relativos à aquisição do automóvel, com a consequente restituição dos valores pagos; c) indenização por danos morais. 1.1. O autor relata ter comprado, em 24/02/14, um veículo Fiat/Uno zero quilômetro junto à concessionária Bali, mediante contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Narrou que, com pouco mais de 2.900kms rodados, em maio/14, o carro apresentou defeito no sistema de freios. Discorreu que, após diversas tentativas de conserto pela assistência técnica, ocorridas entre 2014 e 2015, o problema não foi definitivamente solucionado, tendo a concessionária, em janeiro/16, informado que o autor teria de arcar com as despesas da reparação. Afirmou que, sem ter como pagar tais custos, viu-se impossibilitado de utilizar o veículo, o que ocasionou transtornos relacionados à sua locomoção e de sua família. 1.2. Apelação contra a sentença de improcedência. Segundo o magistrado, “o autor não se desincumbiu do ônus de provar o nexo de causalidade entre dano e o fornecimento do produto”.
2. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do banco financiador. 2.1. Para postular em juízo é necessário ter legitimidade (art. 17, CPC), que se trata de condição da ação referente à exigência de identidade entre os titulares da relação jurídica de direito material e as partes que figuram no processo. 2.2. Conforme a teoria da asserção, as condições da ação devem ser apreciadas de acordo com a narrativa contida na peça inicial. 2.3. Dos fatos e fundamentos expostos na presente demanda, observa-se ser o banco apelado parte da relação de direito material apresentada. Inclusive, o autor pleiteia a rescisão do financiamento do veículo, com a devolução das parcelas pagas, frisando, na exordial, que “o contrato de financiamento foi realizado no mesmo local [...] onde adquiriu o veículo, e oferecido pelo mesmo vendedor do automóvel”. 2.4. Logo, a instituição financiadora pode ser responsabilizada pelos fatos descritos, do que resulta sua legitimidade para figurar no polo passivo.
3. A responsabilidade pelo fato do produto é disciplinada no art. 12 do CDC. Trata-se de acidente de consumo oriundo de um defeito no produto fornecido, ocasionado no momento de sua fabricação ou conservação, que acarreta dano material e/ou moral ao consumidor. 3.1. Como cediço, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, ou seja, não se perquire a existência de culpa. Para que haja o dever de reparação, basta a demonstração do evento danoso, do nexo de causalidade e do dano e sua extensão.
4. No caso, os documentos e as alegações apresentadas pelas partes são insuficientes para demonstrar que o problema relatado no freio foi causado por defeito de fabricação. 4.1. O autor se limita a afirmar o nexo de causalidade ante o fato de que o aparecimento da falha mecânica ocorreu poucos meses após a aquisição. 4.2. Além disto, a prova pericial dá conta de que, não obstante os consertos dos componentes do freio promovidos pela concessionária, a falha mecânica permaneceu. Porém, restou inviável aferir se houve defeito de fabricação, diante do fato de que o veículo permaneceu em uso pelo autor por muito tempo, tendo percorrido mais de 74.000 kms, apontando ainda a falta de manutenção adequada pelo consumidor. 4.3. Portanto, tal como concluiu o juízo sentenciante, o autor não se desincumbiu do seu ônus de provar o nexo causal (art. 373, I, CPC), o que enseja a rejeição da pretensão recursal.
5. Apelação desprovida.